Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018653-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida à contratação do contrato debatido nos autos e se assim o fez concordou, com os termos e condições de referido instrumento, logo, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Boa-fé Contratual e Transparência.

2. É
permitida a cobrança de tarifa de cadastro desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas,
c
onforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
.

3. Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência no 1018653-58.2022.8.11.0041
movida em face de
BANCO PAN S.A.

que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, observado o deferimento da gratuidade da justiça.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 240988660) sustentando, em sede de preliminar a ofensa ao princípio da boa-fé contratual e carência do princípio da transparência contratual; e no mérito sustenta que
(i)
a taxa de juros remuneratórios praticada foi maior que a taxa pactuada no contrato;
(ii)
que o banco Requerido não comprovou o registro do contrato junto ao DETRAN para fins de validação da cobrança da tarifa de registro;
(iii)
que a contratação do seguro se deu forma casada, cuja prática encontra-se vedada pelo CDC;
(iv)
cobrança indevida de taxa de cadastro.

E, ainda, clama pela não majoração das custas processuais e dos honorários advocatícios; pelo reconhecimento do direito à repetição do indébito e pelo prequestionamento dos artigos 11, 141, 371 do CPC e art. 5o, LV da CF.

O Requerido apresenta contrarrazões (id. 240988663)
suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito a ausência de abusividades no contrato. Para tanto, argumenta que a taxa de juros remuneratórios está dentro da média do BACEN; que o STJ já decidiu sobre a possibilidade de capitalização de juros; quanto à taxa de registro, comprova o registro do contrato junto ao DETRAN; quanto à taxa de cadastro sustenta que
“a partir da entrada em vigor da referida resolução, a cobrança da Tarifa de Cadastro é legítima, pois expressamente prevista na tabela anexa à vigente resolução do CMN no 3.919/2010. Atualmente este entendimento está estampado no enunciado da súmula no 566 do STJ”
; e, quanto ao seguro, sustenta que a
“cobrança não somente veio descrita de forma clara no campo de especificação de crédito do contrato, como a parte firmou termo de adesão em separado do contrato, contendo a descrição das coberturas contratadas”
.

Foi certificado que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 241881699).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido sustenta em suas contrarrazões (id. 240988663) que o recurso interposto pela Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“parte das razões que foram lançadas na apelação ora respondida, não se relacionam ao mérito da resp. sentença. Em momento algum a parte Apelante discorre os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada pelo fundamento ao qual foi posta. Pelo contrário, os fundamentos do apelo é a reprodução da petição inicial”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA ALEGADA CARÊNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelante sustenta, em preliminar de recurso, que o contrato debatido nos autos viola o princípio da
boa-fé, haja vista a abusividade das taxas e encargos praticados; bem como, que viola o princípio da transparência, visto que
“na presente ação, é evidente que a essência do negócio foi prejudicada, com a constituição de cláusulas e juros que, apesar de autorizados no mercado financeiro, foram camufladas e aplicadas de forma abusiva, fugindo do escopo de legalidade, onerando ainda mais o consumidor”
.

Contudo, o fundamento das mencionadas preliminares se confunde com o próprio mérito do recurso, uma vez que o que se impugna expressamente nestes tópicos preliminares são as circunstâncias em que o contrato foi celebrado.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e carência do princípio da transparência
por se tratarem de matéria pertinente ao mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
contra sentença que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, observado o deferimento da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que, a Apelante ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário alegando que em 20/02/2019 realizou junto ao Apelado a contratação de um financiamento de CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO, cujo valor total financiado foi de R$ 55.303,73 (cinquenta e cinco mil, trezentos e três reais e setenta e três centavos), os quais seriam pagos em 60 parcelas de R$ 1.347,18 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), com juros remuneratórios previstos no contrato à taxa de 1,34% ao mês e 17,36,% ao ano.

Contudo,
“ao realizar um cálculo perante expert, verificou que os valores cobrados estavam muito acima da média normal de mercado, sentindo-se enganado e usado pela Instituição financeira requerida, o que motiva a presente demanda com pedido revisional do contrato firmado.”
.

Desse modo, postulou pela revisão do contrato, em especial no que diz respeito:
i)
à taxa de juros remuneratórios;
ii)
à tarifa de registro de contrato;
iii)
à tarifa de cadastro.

Diante desse contexto, postulou pela procedência da ação para que
“sejam aplicados ao contrato sob exame os juros realmente pactuados de 1,34% a.m., arcando assim com o pagamento da quantia real da dívida, devendo, portanto, seja autorizado a autora poder pagar o valor de R$ 1.191,71 e não de R$ 1.347,18”
, bem como para que
“seja ressarcido a autora, à quantia de R$ 6.349,36, aplicando-se o artigo 42 do CDC, referente às tarifas cobradas face ao recente julgamento do REsp 1.578.526, bem como REsp 1.639.320”
e
“que a parte autora seja ressarcida em dobro, na quantia de R$ 9.328,20 (nove mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos) com a incidência de juros e correção monetária, desde o primeiro pagamento, em virtude da ocorrência da cobrança indevida, tal pleito, está amparado no art. 42 do CDC”
.

O Requerido apresentou contestação (id. 240987788) sustentando, em resumo, a legalidade do contrato celebrado, bem como de suas cláusulas, taxas e encargos.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, com a condenação do Requerente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
conforme alhures transcrevemos
.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade das taxas em epígrafe pactuadas -
SEGURO PRESTAMISTA,

TARIFA DE CADASTRO e TAXA DE REGISTROS
, com vistas à revisão do contrato para, uma vez reconhecida a abusividade na cobrança das mencionadas taxas, tarifas e serviço, determine a sua exclusão com o consequente recálculo das parcelas mensais devidas.

Contudo, da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, logo, não há falar em ofensa ao Princípio da Boa-fé Contratual e Transparência.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Na hipótese concreta dos autos, restou comprovado que a taxa de juros praticada no contrato está dentro dos parâmetros fixados pelo BACEN à época, conforme consta na r. sentença recorrida, cuja fundamentação destacamos abaixo:

“(...) Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No CET (Custo Efetivo Total) são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Incorreto falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados ao mês, com custo efetivo total previsto na contratação, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. (...)”

Sobre a taxa de juros remuneratório, a Apelante sustenta que a taxa

informada no contrato foi de 1,34% a.m., contudo, ao refazer os cálculos constatou uma diferença de taxa de juros aplicada a maior e que,
“o verdadeiro valor da taxa de juros é 1,70% a.m., evidenciando, portanto, a má-fé da financeira em aplicar uma taxa maior do que a pactuada, lesionando o autor pela abusividade e falta de transparência”
.

Nessa trilha, é possível constatar no contrato (id. 240987771) acostado aos autos pela Requerente/Apelante que além dos juros remuneratórios de 1,34% a.m. e 17,38% a.a. o contrato também informa o CET de 1,70%a.m. e 22,84% a.a., vejamos:

Sendo assim,
n
ão há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, primeiro porque
para ser abusiva a taxa cobrada deveria ser, pelo menos, uma vez e meia maior do que a taxa contratada o que não é o caso dos autos considerando a alegação de que a taxa efetivamente cobrada pelo banco foi de 1,70% a.m. e não 1,34%a.m.

Depois, porque
o próprio contrato informa o CET de 1,7% a.m.
.

Nesse contexto, vale lembrar que o índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança

totalmente lícita se

prevista em contrato.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – VEÍCULOS –IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedente do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(TJ-MT - N.U 1014854-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – MERAS ALEGAÇÕES –SEGUROPRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
(TJM-MT - N.U 1000614-22.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei)

Ato contínuo convém destacar que, as tarifas de cadastro e de registro estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores legíveis, conforme consta no trecho do contrato destacado acima.

Quanto à tarifa de cadastro, c
onforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do REsp n. 1.251.331/RS
“ (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”

Logo, é permitida sua cobrança desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n.1251.331/RS e 1.255.573/RS.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl 14423/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013)”

E quanto à comprovação do registro do contrato de financiamento junto ao DETRAN, o Apelado já havia colacionado no corpo da contestação a cópia do CRLV do veículo objeto do contrato com destaque para a informação que consta no campo de observações do veículo de
“ALF: BANCO RCI BRASIL S.A”
, fato que pode ser confirmado a partir da cópia do mesmo acostado aos autos pela Requerente no id. 2409897772.

E reforçando a mesma informação, o Apelado colacionou nas suas contrarrazões o
print
de consulta realizada no site do DETRAN reportando o registro da restrição de alienação fiduciária.

Logo, não há que se falar em abusividade da cobrança.

Destarte, quanto ao seguro prestamista, observa-se este que, além de figurar junto ao contrato de financiamento, conforme se lê no trecho reproduzido acima, o mesmo fora assinado em página totalmente autônoma, com uma proposta de adesão muito bem delimitada. Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal acerca da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.
(N.U 1002321-04.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1005733-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024